Tribunal: STJ
Processo: 2037585-28.2018.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1555087 -
SP (2019/0225126-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LOGISTICA AMBIENTAL DE SAO PAULO S.A. - LOGA
ADVOGADOS
: MARCELO JAIME FERREIRA - DF015766
MARIA PATRICIA FERREIRA PIMENTEL - SP225796
AGRAVADO
: HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO - SP085688
MARINA STELLA DE BARROS MONTEIRO - SP230474
RODRIGO LUCAS DA SILVA PEREIRA DA GAMA ALVES -
SP370238
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OFENSA
AOS
LIMITES
DA
COISA
JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral em
matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios
do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e da segurança jurídica, bem como ao ato
jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da
coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do
STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
Documento eletrônico VDA48338735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/06/2025 11:03:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: d4568cca-230f-410f-bcdc-90f34d26c792

normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia apreciação de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
12/06/2025
18/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA48338735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/06/2025 11:03:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: d4568cca-230f-410f-bcdc-90f34d26c792

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1555087 -
SP (2019/0225126-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LOGISTICA AMBIENTAL DE SAO PAULO S.A. - LOGA
ADVOGADOS
: MARCELO JAIME FERREIRA - DF015766
MARIA PATRICIA FERREIRA PIMENTEL - SP225796
AGRAVADO
: HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO - SP085688
MARINA STELLA DE BARROS MONTEIRO - SP230474
RODRIGO LUCAS DA SILVA PEREIRA DA GAMA ALVES -
SP370238
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OFENSA
AOS
LIMITES
DA
COISA
JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral em
matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios
do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e da segurança jurídica, bem como ao ato
jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da
coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do
STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
Documento eletrônico VDA48064692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:00:58
Código de Controle do Documento: baf7e037-0fb4-4fc0-8c4a-160bbb0c0dee

3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia apreciação de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 561):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS LIMITES DA
COISA
JULGADA.
EXAME
DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ART. 1.030, I, A, DO CPC.
A parte agravante sustenta que o Tema n.660 do STF não seria
aplicável ao caso dos autos, pois "a violação à coisa julgada é indiscutível e
independente, na medida em que o v. acórdão aplicou entendimento fixado em
sede de recurso repetitivo que contraria acórdão anterior proferido nos autos e
já transitado em julgado" (fl. 569).
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 576 - 581.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
2.
suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao
direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende da prévia
análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
, DJe de 1o/8/2013.)
6/6/2013
Confiram-se ainda:
Documento eletrônico VDA48064692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:00:58
Código de Controle do Documento: baf7e037-0fb4-4fc0-8c4a-160bbb0c0dee

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/10/2021
11/10/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
ART.
1o
DA
LEI
COMPLEMENTAR DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art.
85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação
de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/6/2021
14/6/2021
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do art. 1.030, I, , do Código de Processo Civil.
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5o, XXXVI, da
Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo
qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
É o que se observa do seguinte trecho do acórdão dos embargos de
declaração (fls. 468-471):
[...]
Documento eletrônico VDA48064692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:00:58
Código de Controle do Documento: baf7e037-0fb4-4fc0-8c4a-160bbb0c0dee

2. Ainda prefacialmente, necessário registrar que parte das
alegações trazidas nos presentes aclaratórios configuram
indevida inovação recursal - o que torna inviável seu
conhecimento no atual momento processual.
Em síntese, nas razões dos embargos ora em julgamento, a
insurgente alega a existência de decisão transitada em julgado,
proferida em agravo de instrumento anterior, afastando a mora
do devedor.
Afirma, ainda, que o referido acórdão também teria tratado das
premissas de cálculo, mas está sendo objeto de nova
deliberação pela Corte de origem no presente feito. Acerca do
apontado agravo de instrumento anterior, extrai-se do acórdão
proferido pelo Tribunal local (fls. 196-197):
[...]
Em que pese, na presente insurgência, a embargante alegue
suposta inobservância à decisão anterior (AgInstr. n. 0050437-
65.2011.8.26.0000), tem-se que não houve, nas razões do
recurso especial, qualquer alegação de ofensa à coisa julgada,
ou inobservância à decisão proferida naquele feito recursal
anterior. Aliás, não há qualquer alegação sobre o tema, tendo
constado mero relato, à fl. 235, nos seguintes termos:
[...]
Ou seja, não houve sequer menção ao suposto afastamento de
mora, ou prévia fixação dos critérios para atualização do valor
devido (já que, conforme acima observado, o valor devido foi
fixado tendo como data base
, não havendo notícia
30/04/2007
de que tenham sido estabelecidos os critérios para sua
atualização).
Logo, não tendo sido alegada nas razões do recurso especial
qualquer ofensa/inobservância à decisão proferida no AgInt n.
0050437-65.2011.8.26.0000, mostra-se inviável conhecer da
matéria, por constituir indevida inovação recursal.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.989.365/PR, relator Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AgInt no AR Esp n.
20/3/2023
23/3/2023
2.040.618/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, D Je de
.
20/3/2023
23/3/2023
2.1. Em obiter dictum, destaca-se que a Corte de origem afirmou
que o " acórdão acolheu a impugnação da executada apenas e
tão somente com relação à exclusão da multa de 10%", o que é
corroborado pela leitura do aresto, juntado às fls. 105-112.
Também da análise daquele julgado, pode-se concluir que não
houve qualquer análise sobre o termo final de incidência de juros
e correção monetária sobre o valor devido pela ora agravante -
motivo pelo qual não há falar em violação à coisa julgada.
[...]
4. No mais, à parte da matéria já tratada no item 2 acima, a
insurgente reitera as teses de violação à lei federal, já abordadas
de forma extensa e fundamentada, e alega suposta omissão e
obscuridade quanto à inaplicabilidade do Tema/Repetitivo n. 677
/STJ ao caso, pois inexistiria mora da devedora, diante do
depósito voluntário realizado nos autos da ação anulatória.
Todavia, conforme reconhecido pela própria insurgente, o
referido depósito foi apenas parcial - a título de garantia do juízo
- tendo sido necessário posterior penhora, em sede de
cumprimento de sentença, para completar a garantia do Juízo.
Ademais, não há como reconhecer que o depósito feito na ação
anulatória esteja "na esfera da disponibilidade do credor desde
então", pois além de ter sido feito como mera garantia do juízo
para fins da tramitação da ação anulatória, de fato, são
desconhecidos nos presentes autos: (i) os termos em que foi
realizado o referido depósito; (ii) eventual recusa no recebimento
parcial por parte do credor ou óbice ao levantamento por parte
Documento eletrônico VDA48064692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:00:58
Código de Controle do Documento: baf7e037-0fb4-4fc0-8c4a-160bbb0c0dee

do devedor; (iii) se houve ou não levantamento de parte dos
valores; e, (iv) os motivos pelos quais o referido depósito não foi,
até hoje, levantado (segundo alega a insurgente).
Fato é que, regra geral, seja por disposição legal (artigos 394 e
seguintes do CC), seja pela ratio decidendi do Tema/Repetitivo
n. 677/STJ (revisado), o devedor responde pela mora até o
efetivo pagamento, ou seja, até a "efetiva entrega do dinheiro ao
credor".
Não há, ademais, qualquer alegação de inércia ou recusa por
parte do credor em levantar o depósito ou receber o valor
devido.
Rememora-se, neste ponto, que desde a origem foi determinada
a incidência de juros e correção até o levantamento com base no
estabelecido no título executivo.
E, em sede de recurso especial, não houve qualquer alegação
de inércia por parte do credor em efetuar o levantamento - tendo
sido alegado, apenas, suposto erro material sobre o tema, já
afastado.
Logo, não há como reconhecer qualquer fato que tenha
interrompido a mora do devedor, devendo incidir a regra geral:
juros e correção até o efetivo pagamento.
4.1. No mais, ao reiterar as alegações de ofensa à lei federal, a
parte demonstra mera inconformidade com o decisum - o que
não dá ensejo à abertura da via dos aclaratórios.
As teses de violação à lei federal foram abordadas de forma
expressa, clara e fundamentada, não havendo falar em omissão
ou obscuridade - não se confundindo decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
Assim, estando o acórdão embargado devida e suficientemente
fundamentado e ausentes quaisquer dos vícios elencados no
art. 1.022 do CPC/15, é impositiva a rejeição aos embargos de
declaração.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48064692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:00:58
Código de Controle do Documento: baf7e037-0fb4-4fc0-8c4a-160bbb0c0dee

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1.555.087 / SP
Número Registro: 2019/0225126-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01563913320078260100 1563913320078260100 20108595620148260000 20375852820188260000
7872007
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LOGISTICA AMBIENTAL DE SAO PAULO S.A. - LOGA
ADVOGADOS : MARCELO JAIME FERREIRA - DF015766
MARIA PATRICIA FERREIRA PIMENTEL - SP225796
AGRAVADO
: HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A
ADVOGADOS : JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO - SP085688
MARINA STELLA DE BARROS MONTEIRO - SP230474
RODRIGO LUCAS DA SILVA PEREIRA DA GAMA ALVES -
SP370238
MURILO ALEXANDRE LACERDA - DF053730
GUILHERME ALEXANDRE FRANÇA DE LACERDA - DF067016
TIAGO BARBOSA REIS - DF073648
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LOGISTICA AMBIENTAL DE SAO PAULO S.A. - LOGA
ADVOGADOS : MARCELO JAIME FERREIRA - DF015766
MARIA PATRICIA FERREIRA PIMENTEL - SP225796
Documento eletrônico VDA48336595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:59
Código de Controle do Documento: a31954fd-348c-452c-b11a-749e95028a1a

AGRAVADO
: HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A
ADVOGADOS : JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO - SP085688
MARINA STELLA DE BARROS MONTEIRO - SP230474
RODRIGO LUCAS DA SILVA PEREIRA DA GAMA ALVES -
SP370238
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:59
Código de Controle do Documento: a31954fd-348c-452c-b11a-749e95028a1a